Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-02.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0700568-02.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE CARVALHO, LUISA SUELY RODRIGUES DE CARVALHO, GERARDO RODRIGUES MOURAO, JOSE ROGERIO RODRIGUES MOURAO, ANTONIO OSMAR RODRIGUES MOURAO, MARIA DAS GRACAS MOURAO DOS SANTOS, ISABELLA DA SILVA MOURAO, HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA MOURAO, ESPÓLIO DE JOSE MOURAO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE CARVALHO D E S P A C H O O julgamento do presente recurso estava suspenso até o julgamento do REsp 1896526/DF e do REsp 1895486/DF (Tema 1.074, STJ). Conforme certidão anterior, em 28/10/2022 foi publicado o Tema 1.074 do STJ. Intime-se, portanto, as partes para se manifestarem sobre o referido Tema e se ainda remanesce interesse recursal. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora